Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-39.2023.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001804-39.2023.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: RESERVA SAUIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL (STF) E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Mata de São João contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.989,78 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), sob o fundamento de ausência de interesse de agir diante do valor irrisório da demanda e da inexistência de medidas extrajudiciais prévias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a legitimidade da extinção da execução fiscal com fundamento no princípio da eficiência administrativa, considerando o valor reduzido da dívida e a ausência de exaurimento de alternativas extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando o ente público não adotar previamente medidas administrativas ou extrajudiciais, como tentativas de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais ajuizadas por valores inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano ou sem citação podem ser extintas por ausência de interesse de agir. 5. No caso, o valor da execução é inferior ao limite estabelecido, e o Município não demonstrou qualquer tentativa prévia de solução administrativa ou extrajudicial, configurando a ausência de interesse processual. 6. A extinção do processo sem resolução de mérito encontra amparo no art. 485, VI, do CPC, sendo medida compatível com os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, é legítima quando o ente público não demonstrar interesse de agir, especialmente na ausência de medidas extrajudiciais prévias à judicialização. 2. O princípio da eficiência administrativa exige que as execuções fiscais respeitem limites econômicos proporcionais ao custo processual e à utilização da máquina judiciária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 8001804-39.2023.8.05.0164, da comarca de MATA DE SÃO JOÃO, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO e Apelada RESERVA SAUIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)